Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O embargante alega a existência de vício de contradição no acórdão recorrido, sob o argumento de que, à época da interposição do recurso inominado, estava assistido pela Defensoria Pública e não teria se atentado para o fato de que os prints das mensagens anexadas não indicavam a data e o horário de cada comunicação. Por essa razão, requer a juntada de novo acervo probatório aos autos. No decorrer de suas razões, aponta também a ocorrência de vício de omissão, embora, se limite a rediscutir o mérito da demanda.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência dos vícios apontados (a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição e a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Destaco que a inclusão de novos documentos nesta fase processual configura inovação recursal (art. 1.014, do CPC), sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Embargos de Declaração, porquanto não apreciados na sentença e no recurso inominado, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5, inc. LV da CF c/c Art. 7o do CPC). Desse modo, não conheço dos documentos anexados ao recurso ID. 76239339 – Pág. 2/4, tendo em vista que não foram apresentados na instância “a quo”. Preliminar Acolhida.
6. No caso em apreço, os autos foram devidamente analisados por este colegiado, com a devida exposição dos fundamentos nos itens 7/13 da ementa. Ressalto que os presentes embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos, tampouco momento processual para a juntada de documentos preexistentes. Outrossim, a simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada.
7. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
8. Embargos de Declaração PARCIALMENTE CONHECIDOS e REJEITADOS.